Tribunal: CARF
Processo: 12448.732210/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.732210/2011-51
ACÓRDÃO
2002-009.376 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSETE MARTINS RAMOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM DEMANDA JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE PREVIDÊNCIA PRIVADA
De acordo com o art. 33, da Lei no 9.250/95, há incidência de IRPF sobre os
benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer por concomitância sobre a
compensação indevida de IRRF e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.376 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732210/2011-51
2
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício
2010, ano-calendário 2009, emitida para a exigência de: (a) R$ 3.280,58 de
imposto suplementar, além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais
correspondentes; e (b) R$ 12.624,03 de imposto, sob o código 0211, além de
multa de mora e juros de mora. Conforme descrição dos fatos e enquadramento
legal, a exigência está relacionada à constatação, por falta de comprovação, de:
(a) omissão de rendimentos, no valor de R$ 11.929,37, com compensação de R$
1.789,40 de imposto de renda retido na fonte – IRRF, recebidos de ITAÚ VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A; e (b) compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte - IRRF, no valor de R$ 14.413,43, declarados em relação à SECRETARIA DE
ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 26/07/2011 (fls. 79/80 e 82), a
interessada apresentou, tempestivamente, em 22/08/2011, impugnação (fls.
02/07), instruída com documentos (fls. 08/72), a seguir sintetizada.
No que se refere à omissão de rendimentos apontada, argumenta que nunca
utilizou as contribuições efetuadas ao fundo para dedução do imposto de renda,
tratando-se de valor resgatado de depósitos efetuados pela própria contribuinte,
conforme extrato.
Quanto à glosa da compensação do IRRF, questiona a fundamentação fiscal,
aduzindo que o valor objeto da cobrança está com exigibilidade suspensa, de
acordo com o art. 151, II, do Código Tributário Nacional – CTN, Súmula 112 do
Superior Tribunal de Justiça, petição inicial, liminar, sentença, acórdãos e extratos.
Suscita, em preliminar, falta de fundamentação, pugnando pela necessidade de
motivação e razoabilidade do ato administrativo, sob pena de nulidade, valendo-
se dos arts. 37 e 93, X, da Constituição Federal, de doutrina e de jurisprudência.
No mérito, contesta a imposição fiscal, defendendo que o tributo está depositado
judicialmente, com exigibilidade suspensa, transcrevendo jurisprudência.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.376 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732210/2011-51
3
Ao final, protesta por todos os meios de prova admitidos, documentação
complementar, conversão do julgamento em diligência, prova pericial e outros,
em respeito à ampla defesa e ao devido processo legal.
Às fls. 87/88, a autoridade fiscal considerou não se tratar de hipótese do art. 6o-A
da Instrução Normativa RFB no 958, de 2009, com redação da Instrução
Normativa RFB no 1.061, de 2010, por versar o litígio sobre questão de direito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 11/04/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os valores de IRRF foram retidos e o seu recolhimento está sub judice com a
exigibilidade suspensa (depósito judicial), conforme documentos juntados aos autos
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
c) nulidade do lançamento por falta de fundamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos decorrente de resgate de previdência
privada e glosa de IRRF.
Quanto a matéria referente a glosa de IRRF de se ver que a discussão encontra-se
submetida ao crivo do Poder Judiciário, como relatado e comprovado pelo sujeito passivo, o que
atrai a aplicação da Súmula CARF no 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, considerando que compete a este órgão de julgamento administrativo
apreciar apenas as matérias não submetidas ao judiciário, deixo de conhecer os questionamentos
quanto a glosa de IRRF por concomitância.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.376 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732210/2011-51
4
Já quanto ao tema omissão de rendimentos decorrente de resgate de previdência
privada, verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência, iguais
aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece reparo,
com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
A impugnante contesta a tributação dos rendimentos auferidos do ITAÚ VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A argumentando que não teria utilizado as contribuições para
dedução do imposto de renda e que os valores se referem a resgate de depósitos
efetuados.
Ocorre, porém, que a hipótese de a contribuinte auferir rendimentos
correspondentes a resgates de contribuições à previdência privada constitui fato
gerador do imposto de renda, estando a tributação prevista expressamente na
legislação tributária, a teor do art. 33 da Lei no 9.250, de 1995:
“Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem
como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.”
Portanto, deve ser mantido o lançamento correspondente, salientando-se que
não consta informação de que a contribuinte estaria discutindo judicialmente a
tributação do imposto de renda em face os rendimentos auferidos do ITAÚ VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer por concomitância sobre a compensação indevida de IRRF, e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 127
DF CARF MF
Original